Tribunal: TJDFT
Processo: 0744894-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
DESPACHO Diante da impossibilidade técnica de redistribuir o recurso, intime-se a recorrente a encaminhá-lo pelas vias ordinárias ao órgão competente para o processamento. Após a intimação, aguarde-se por 5 (cinco) dias e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de outubro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403